Tribunal: TJES
Processo: 5006374-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006374-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: DEUSDETE PALAURO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006374-52.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO: DEUSDETE PALAURO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi debitado valor da sua conta por parte da requerida, embora não tenha contratado nenhum serviço da empresa, inexistindo vínculo contratual ou comercial entre as partes. Assim sendo, requer o cancelamento do serviço, suspensão das cobranças, reembolso em dobro da quantia cobrada pela empresa e reparação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para ratificar a decisão liminar, no sentido de determinar que a empresa requerida se abstivesse de cobrar a autora em relação ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária, bem como cancelasse o serviço impugnado no processo.

Ademais, determinou a restituição dos valores pagos pela autora, R$ 153,60 (cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos), já em dobro, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente nomeou o recurso de apelação. A empresa argumenta pela inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme certidão de Id. n° 7476419, o recurso foi interposto tempestivamente e o preparo realizado corretamente, seguindo os requisitos correlatos ao Recurso Inominado. Assim sendo, observo que houve mero erro material quanto ao
nomen iuris
atribído à irresignação, razão pela qual a recebo como Recurso Inominado.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Observo que a empresa não demonstrou a validade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, diante da ausência de comprovação da contratação de seus serviços pela recorrida.

Assim sendo, não restou evidenciado vínculo jurídico ou contratual entre os litigantes, razão pela qual indevidos os descontos realizados pela empresa na conta bancária da consumidora.

Dessa forma, o juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade dos descontos, determinando o cancelamento do serviço e a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor, nos seguintes termos:

Além disso, a proposta de adesão apresentada pela empresa em ID. 28612757, foi emitida em 2023 e não é suficiente para comprovar a realização da contratação pela autora, visto que o documento de identidade apresentado ali foi emitido em 1982, quando o documento pessoal de ingresso na ação fora emitido em 2019, restando comprovada a cobrança indevida.

Deste modo, pelas questões envolvidas e comprovadas nos autos, a liminar deferida (ID. 27178583) para que a ré cancele qualquer serviço em nome da autor, bem como, se abstenha de realizar qualquer cobrança, deve ser ratificada ao final.

Por não haver qualquer comprovação de contratação dos serviços, a restituição do valor cobrado deve ser realizado pela requerida e em dobro. Há nos autos a comprovação de apenas uma cobrança no valor de R$ 76,80 e sendo assim, deve ser restituído na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

[...]

É certo que a cobrança indevidamente realizada pela requerida, sem a comprovação da contratação dos serviços, gera danos morais, pelo simples fato de haver uma supressão de parte do seus rendimentos mensais e da necessidade de buscar a resolução pela justiça.

Nessa toada, entendo que a falha na prestação de serviço da recorrida, correlata a cobrança de serviço não contratado pela consumidora, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade da parte.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na conta bancária da recorrida causaram-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, consoante dispõe o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)